Tribunal: TJDFT
Processo: 0722660-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DOS INFANTES. COMPROVAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO.
1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo.
2. Restando comprovados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a majoração parcial dos alimentos provisórios é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.